Tribunal: TJES
Processo: 5026380-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026380-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CLENIR IGLESIAS DO REGO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026380-65.2023.8.08.0035

Recorrente:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrida:
CLENIR IGLÉSIAS DO REGO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA O AUTORA QUE A PARTIR DE JUNHO/2023
PASSOU A SOFRER DESCONTOS NO VALOR DE R$ 59,90 REFERENTE A “
DEB AUTOR PAULISTA SERV”.
NÃO TENDO SIDO AUTORIZADO OU SOLICITADO. PUGNA EM JUÍZO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CESSAR POR COMPLETO A COBRANÇA DOS DÉBITOS INDEVIDOS, INCLUSIVE FUTUROS DA MESMA NATUREZA
. DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. E CONDENAR A RÉ A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ,
NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO AUTOMÁTICO FOI CONTRATADO COM TERCEIROS: EMPRESA PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. DESTACA AINDA, A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA REFERIDA EMPRESA, DE MODO QUE A DEMANDA NÃO PODERIA TRAMITAR JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INFORMA QUE HOUVE CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS E ESTORNO DO VALOR RECLAMADO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR EM DOBRO O MONTANTE DESCONTADO E DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDUTA CAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS.
NAS
CONTRARRAZÕES
, A AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA NA SENTENÇA E NÃO MERECE QUALQUER REPARO. QUANTO À PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, MELHOR SORTE NÃO ASSISTE. ISSO PORQUE, A

PRETENSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO IMPEDE A CONTINUIDADE DA DEMANDA NO ÂMBITO DESTE RITO ESPECIAL, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE PODERÁ FUTURAMENTE, INGRESSAR COM AÇÃO REGRESSIVA CONTRA QUEM CONSIDERA RESPONSÁVEL PELO ILÍCITO, A FIM DE LHE IMPUTAR EVENTUAIS DANOS ADVINDOS. IGUALMENTE, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, NÃO SE HÁ DE FALAR EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARTE IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SEM SUA DEVIDA AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO NÃO EXIGIR NENHUMA DOCUMENTAÇÃO PARA PROCEDER COM OS REFERIDOS DESCONTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OS DESCONTOS INDEVIDOS, POR SI SÓS, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR. OUTROSSIM, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, DEVE OCORRER EM DOBRO À PARTE AUTORA, NA FORMA DO ART.
42, DO CDC. PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC. NO TOCANTE AO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)